Tribunal: TJBA
Processo: 8128322-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128322-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: 51.406.560 ARIANE VALENTIM DE MENEZES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INCORRETA APLICAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em Execução por Quantia Certa, ajuizada
pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de ARIANE VALENTIM DE MENEZES, visando à satisfação de crédito no valor histórico de R$ 7.114,35
(sete mil, cento e catorze reais e trinta e cinco centavos)
, decorrente do inadimplemento de títulos vencidos, em abril e julho de 2024,
bem como
prêmio complementar, cuja sentença determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas da citação postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de recolhimento das custas relativas à citação configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a ensejar a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC;
e
estabelecer se, caracterizada a inércia da
E
xequente, seria necessária a prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção
da demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de recolhimento das custas de citação não descaracteriza os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando a petição inicial foi regularmente recebida e determinado o prosseguimento do feito.

4.
A inércia da
A
utora, no cumprimento de diligência que lhe incumbia, caracteriza, em tese, abandono da causa, hipótese subsumível ao art. 485, III, do CPC, e não ao inciso IV do mesmo dispositivo.

5.
A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme expressamente previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

6.
A extinção prematura do feito, sem a observância da intimação pessoal, viola o devido processo legal e contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, bem como a orientação jurisprudencial dominante.

7.
Eventual irregularidade relacionada ao recolhimento de custas deve ser previamente sanada, mediante oportunização de correção do vício, antes da adoção de medida extrema de extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 317; 321; 485, III, IV e § 1º; 801.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8001331-79.2019.8.05.0039, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 07.03.2019, publ. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8128322-10.2025.8.05.0001,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.